Tribunal: TJES
Processo: 5010006-43.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010006-43.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL DUTRA SALMI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ENTE MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação/Termo de Reclamação, com pedido de antecipação de tutela, proposto(a) por DANIEL DUTRA SALMI, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o) ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CARIACICA, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de “deposteron (cipionato de testosterona)””.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado (id n° 12992066), a parte Autora pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os seus pedidos, sob o fundamento de que o medicamento "Deposteron" (cipionato de testosterona) é essencial para o tratamento de sua condição de saúde, estando sua necessidade comprovada por laudo médico, e que o indeferimento do pedido sem a devida produção de provas configura cerceamento de defesa, além de violar o direito fundamental à saúde, cuja responsabilidade é solidária entre os entes federativos. Já a parte Ré, por via de contrarrazões (id n° 12992072), suscita preliminarmente a inadmissibilidade do recurso em virtude da intempestividade, e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

4.No que se refere à preliminar suscitada em sede de contrarrazões pelo Município de Cariacica, entendo que ela não merece acolhimento. Explico: o despacho que fixou o prazo de 30 dias para a habilitação da Defensoria Pública foi proferido em 10 de julho, de modo que o prazo recursal da parte por ela representada sequer começou a fluir de forma regular. Considerando que o recurso inominado foi interposto em 22 de julho, ou seja, apenas 12 dias após o referido despacho, verifica-se que ele foi apresentado dentro do prazo estabelecido pelo Juiz a quo. Diante disso, REJEITO a preliminar arguida.

5. O pleito recursal merece provimento. Em análise aos autos, percebo que, muito embora a sentença guerreada sustente que a ausência de prova robusta constante nos autos, tal argumento não merece prosperar.

6. É incontroverso que a parte recorrente, portadora de toxoplasmose congênita, necessita da medicação pleiteada para a plena manutenção de sua vida. Essa necessidade é corroborada pelo laudo médico (ID n° 12991009) e pelos exames (ID n° 12992034), que não só indicam a necessidade de tratamento anual, mas também revelam níveis de Testosterona Total abaixo do valor de referência (ID n° 12992036, fl. 8).

7. A saúde, como direito fundamental de todos e dever do Estado, está consagrada no artigo 196 da Constituição Federal. Tal dispositivo impõe a garantia desse direito por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos, pautadas nos princípios do acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Nesse contexto, o fornecimento do medicamento requerido não se trata de um mero conforto, mas de medida essencial à concretização do direito à saúde e à preservação da dignidade da pessoa humana, valor fundante da ordem constitucional.

8. Por fim, afasta-se o argumento do município de que a competência para o fornecimento se restringe ao Estado e à União. Conforme tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855178 (Tema 793), "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde". Assim, a obrigação do município em disponibilizar o medicamento está comprovada, pois incumbe ao Estado — em sua acepção ampla — assegurar os meios indispensáveis à preservação da saúde e de uma existência digna.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o Município de Cariacica providencie, em favor do requerente, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento Deposteron (cipionato de testosterona), enquanto for necessário para a manutenção de sua saúde.

10. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)